Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751001-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LÚCIA DE FREITAS CUSTÓDIO AGRAVADOS: ANTÔNIO CAMELO BOTO e FRANCISCO CLEIO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo primeiro agravado contra a agravante e segundo agravado, nas quais o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as impugnações apresentadas pela agravante e converteu em penhora o bloqueio de R$ 2.864,71 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). A agravante alega que o bloqueio em questão recaiu sobre verbas provenientes de sua aposentadoria, impenhoráveis. Alega que a manutenção do bloqueio supramencionado lhe gera grave prejuízo financeiro, pois precisa pagar contas e dívidas já vencidas, além de comprometer gastos com alimentação e remédios. Ressalta que, inobstante a penhora recaia sobre parte da aposentadoria, ainda devem ser avaliados os efeitos “do comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial”. Assevera ser imperiosa a proteção dos direitos e garantias fundamentais. Argumenta não ser razoável o bloqueio judicial da conta bancária e penhora de sua única fonte de renda, consubstanciada pela aposentadoria, mormente em período de crise pandêmica e econômica. Registra a necessidade de ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor com vista a garantir a preservação da dignidade da pessoa humana. Alega ter comprovado a impenhorabilidade da verba bloqueada mediante a juntada de extratos bancários. Afirma que as decisões agravadas trazem fundamentos e jurisprudência que não se coadunam com a realidade fático-jurídica da ora agravante, por serem ultrapassados e se referirem a legislação processual não mais vigente. Em relação ao bloqueio de R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), realizado no banco NU PAGAMENTOS S/A, explica ter apresentado extrato bancário no qual constou a transferência com seu nome e, posteriormente, o bloqueio judicial realizado. Afirma que o aplicativo não mostra a origem do bloqueio, apenas a efetivação da constrição. Sustenta que tal fato não pode servir para prejudicá-la, pois é evidente sua hipossuficiência técnica em razão da falta de condições para comprovar o alegado. Informa que as decisões agravadas aduziram que o bloqueio judicial em comento incidiu sobre valores que não são oriundos de aposentadoria, e sim de empréstimos. Alega ter contraído empréstimos para manter a sua subsistência e de sua família e que estes são descontados diretamente de seus proventos de aposentadoria (consignados), motivo por que conclui ser possível serem abarcados pela regra da impenhorabilidade. Destaca que a movimentação bancária demonstra que a ora agravante utiliza os empréstimos em comento para saldar dívidas relacionadas à manutenção de sua família. Afirma que, em razão disso, é possível atribuir ao empréstimo pessoal natureza alimentar. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que sua situação é agravada pela pandemia e grave crise econômica que assolam o país. Acrescenta que os créditos do cumprimento de sentença originário não possuem natureza alimentar. Registra que o agravado é proprietário de vários imóveis alugados em Sobradinho e que possui várias fontes de renda. Informa que a quantia penhorada é ínfima em relação ao montante da dívida. Conclui que o credor não depende unicamente do crédito perquirido para sua manutenção, além de não ter comprovado que a devedora/agravante possui condições de satisfazer a execução sem causar prejuízos à sua sobrevivência digna e de sua família. Cita o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o levantamento da penhora e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor da ora agravante, relativa à quantia de R$ 2.864,71 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Em relação ao mérito, requer a reforma das decisões agravadas, nos termos da tutela liminar formulada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos do processo originário. Na primeira decisão agravada[1], o Juízo de Primeiro Grau analisou a impenhorabilidade do valor correspondente a R$ 2.646,07 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos), bloqueado em conta da ora agravante junto ao Banco BMG: “Quanto à impugnação da segunda devedora, o exame do extrato ao Id 75658210 demonstra que o bloqueio não incidiu sobre verba de aposentadoria, mas sim sobre crédito originado de empréstimo, depositado na conta em 13/10/2020, no valor de R$ 3.894,47.” Na segunda decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau analisou a impenhorabilidade do valor correspondente a R$ 218,64 (duzentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 10,06 (dez reais e seis centavos) bloqueados em conta da ora agravante junto ao Banco BMG e R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) bloqueado junto a NU PAGAMENTOS S.A. Confira-se trecho da decisão agravada: “Veja-se que o bloqueio no valor de R$ 10,06 realizado junto ao banco BMG foi imediatamente precedido de crédito promovido em 04/11/2020 por CREDITO GRUPO BMG, no valor de R$ 1.252,06. Portanto, evidente que a quantia bloqueada não tem origem em verba de aposentadoria. Quanto ao bloqueio de R$ 208,58 realizado no banco NU PAGAMENTOS S/A, a impugnante optou por novamente não apresentar extrato integral da conta atingida pela retenção, se limitando a juntar o documento de Id 78018376 constando mera indicação de protocolo de bloqueio, sem informação de banco, conta e correntista. O documento, pois, nada demonstra. Tem-se, assim, que a parte não se desincumbiu de demonstrar que os valores bloqueados têm origem no benefício de aposentadoria percebida pela impugnante. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Mantenho o bloqueio que incidiu sobre o valor de R$ 218,64 depositado em conta da devedora.” Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O atual Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: pagamento de dívida de natureza alimentar e importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do Código de Processo Civil [2]). Incumbe, todavia, ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Os extratos[3] juntados aos autos pela agravante demonstram que os bloqueios das quantias correspondentes a R$ 2.646,07 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos) e a R$ 10,06 (dez reais e seis centavos) foram realizados em conta de sua titularidade no Banco BMG e que foram imediatamente precedidos de créditos oriundos de empréstimos, de modo que não restou demonstrada a natureza salarial das verbas bloqueadas supramencionadas. É firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível estender aos empréstimos, mesmo consignados, a proteção conferida às verbas de natureza salarial, em razão da falta de previsão legal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Impossível se reconhecer aos valores disponibilizados por instituição bancária, decorrentes de empréstimo consignado, a proteção conferida às verbas alimentares, por absoluta falta de previsão legal, tendo em vista as hipóteses enumeradas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1096938, 07007185720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM PENHORA REALIZADA NA CONTA DO DEVEDOR. VALORES BLOQUEADOS SE REFEREM A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. FALTA DE PROVAS DE QUE A PENHORA RESULTOU EM SALDO NEGATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Os empréstimos consignados não estão relacionados no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê quais são as verbas impenhoráveis. 2.1. Precedentes deste Tribunal: "A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal." (07005606520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2019)." (...) 4. Não consta nos autos comprovação de que os valores bloqueados sejam verbas salariais. Ademais, não há no extrato do executado qualquer informação que possa denotar que o bloqueio culminou com o saldo negativo da conta. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1238057, 07259755020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. (...) 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Observo, em relação ao bloqueio realizado no NU PAGAMENTOS S/A, que o documento[4] trazido aos autos demonstra apenas transferência recebida da agravante aos 04.11.2020, no valor de R$ 1.242,00 (mil, duzentos e quarenta e dois reais) e bloqueio judicial realizado aos 05.11.2020, no valor de R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). Não consta qualquer informação sobre conta, tampouco titularidade desta, de forma que não se afigura suficiente à demonstração da origem salarial da verba bloqueada. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que sejam mantidas as constrições realizadas nos autos do processo originário. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado é oriundo da remuneração da parte agravante, devem ser indeferidos os pedidos da tutela de urgência e do efeito suspensivo vindicados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241382, 07274183620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em um juízo de cognição não exauriente, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos nas decisões agravadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 76252843, do processo originário. [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°. [3] ID 21832212, p. 51 e 65. [4] ID 21832212, p. 67.